Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738457-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA DESPACHO Recebo o agravo de instrumento interposto. Verifico que não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 10:19:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora